Tribunal: STF
Processo: RE 92545
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-23
Data de publicação: 1980-05-23

Ementa:
- ELIMINAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO PARTICULAR, COM DIREITO A
GUIA DE TRANSFERENCIA. - NÃO APLICAÇÃO, NO CASO, DO DECRETO-LEI
477/69, CUJO PROCESSO SÓ E DE OBSERVAR-SE, NECESSARIAMENTE,
QUANDO A PENALIDADE APLICADA NELE SE BASEIA. - REALIZADA A
SINDICANCIA PARA A APURAÇÃO DA AUTORIA DA INFRAÇÃO, NÃO HÁ QUE SE
FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA - E, CONSEQUENTEMENTE, EM OFENSA AO
PARAGRAFO 15 DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -, SE SE DA, NA
PRESENCA DE TODOS OS COLEGAS, A POSSIBILIDADE DE O ALUNO, QUE SE
AUTO-ACUSOU, RETRATAR-SE DA CONFISSAO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.